Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-70.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004063-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACIRNANDIA CAETANO LIBERATO - CPF: 357.536.333-15 (RECORRENTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004063-70.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Acirnandia Caetano Liberato

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORA PROCURADORA DE SEU IRMÃO BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA. PROCURAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE SAQUE DE BENEFÍCIO DO INSS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE SAQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da instituição financeira quanto ao alegado impedimento de saque, incumbe à autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, ausente a prova de que a instituição financeira não aceitou os documentos apresentados pela autora, a saber, procuração com poderes especiais e autorização especial de saque fornecida pelo INSS, e, via de consequência, teria a impedido de realizar o saque do benefício previdenciário auxílio doença de seu irmão, não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira.

4. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, pois não juntou qualquer prova do impedimento de saque, aliado ao fato de que requereu o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica no termo de audiência de conciliação, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:1. OPINO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, e já determinado pelo Douto Magistrado, à Mov. 28841605.2. OPINO por CONDENAR o Réu à imediata liberação dos valores disponíveis em nome do Sr. Amarildo Caetano Liberato, em favor da Autora, consoante autorizado pela procuração de Mov. 28703641, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).3. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, OPINO por indeferir os pedidos formulados pela Autora no que diz respeito à indenização por danos morais”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021